Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-16.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701952-16.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: JOSE CARLOS CORTES REPRESENTANTE LEGAL: VALDELINA SUELI MOZER Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento novamente em diligência. 2. Diante da notícia do falecimento de José Carlos Cortes (ID no 29739141) e da inércia da advogada representante, que foi intimada a regularizar a representação processual, mas nada fez, determino a intimação pessoal da viúva, Veldelina Sueli Mozer, no endereço Rodovia DF 250, km 2,5, Etapa 4, Conjunto A, Casa 5, Condomínio Mansões Entre Lagos, Sobradinho, DF, para que, no prazo de 15 dias, indique inventariante, se houver, ou os herdeiros que irão suceder o falecido no processo (qualificação completa) (art. 75, VII c/c art. 110 e 313, §2o, I, todos do CPC). 3. Sem prejuízo, caso Veldelina Sueli Mozer e/ou os herdeiros manifestem interesse na sucessão processual, devem, no mesmo prazo, apresentar documentos com o intuito de comprovar a gratuidade de justiça. 4. Devem informar, ainda, sobre a possibilidade de conciliação, pois a viúva anuiu no pagamento do valor ainda em discussão, inclusive adimpliu a primeira prestação relacionada aos honorários advocatícios (R$ 7.000,00), que não se mostram excessivamente altos, permitem concessões e, por conseguinte, a melhor solução para todos. 5. Caso não seja regularizada a representação processual no prazo assinalado, a autuação será retificada para constar o Espólio de José Carlos Cortes e o recurso do Condomínio Mansões Entre Lagos será julgado no estado em que e encontra o processo. 6. Intime-se, ainda, o Condomínio autor para informar se houve acordo e se há interesse na continuidade do processo. 7. Após, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO